Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DUPLICATA. TRIENAL. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMADA.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis.
3. Por força do princípio tempus regit actum, não incide na presente hipótese, a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao art. 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito.
4. Nos termos do art. 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento.
5. O art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/68 estabelece que na execução lastreada em duplicata o prazo prescricional da pretensão executiva é de 3 (três) anos.
6. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
7 Verificado, no caso concreto, a ocorrência da prescrição intercorrente, correta a r. sentença que, na execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas, reconheceu a prescrição.
8. Recurso conhecido e improvido.